Tribunal: TJDFT
Processo: 0710128-50.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710128-50.2020.8.07.0007 RECORRENTE: ROGERIO OLIVEIRA DA SILVA, ELIANE OLIVEIRA DA SILVA RECORRIDO: SARAH EVANGELISTA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE SONEGADOS. PRETENSÃO ENVOLVENDO IRMÃOS UNILATERAIS CO-HERDEIROS. GENITOR. ÓBITO. INVENTÁRIO E PARTILHA. CONSUMAÇÃO. AUSÊNCIA. SONEGAÇÃO DE IMÓVEIS INTEGRANTES DO MONTE PARTILHÁVEL. METADE PERTENCENTE AO FALECIDO. IRMÃOS UNILATERAIS. SONEGAÇÃO DOLOSA. IMÓVEIS OBJETO DE SIMULAÇÃO. COMPRA E VENDA NULA PROMOVIDA PELA GENITORA, EX-CONSORTE DO INVENTARIADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS SIMULADOS. PARTICIPAÇÃO DOS HERDEIROS. PEDIDO ACOLHIDO. INVALIDADE DECLARADA. CONDUTA MALICIOSA COM O OBJETIVO DE ANGARIAR PROVEITO PESSOAL. AFERIÇÃO. RECALCITRÂNCIA EM RECONHECER O FATO E COLACIONAR OS BENS. DEMONSTRAÇÃO. REQUISITO SUBJETIVO. OCULTAÇÃO DOLOSA. COMPROVAÇÃO. EXISTÊNCIA. SANÇÃO DE PERDIMENTO DOS DIREITOS SUCESSÓRIOS DO SONEGADOR. APLICAÇÃO. IMPERIOSIDADE. ÔNUS PROBATÓRIO DO HERDEIRO QUE ALEGA O FATO. DESINCUMBÊNCIA (CC, ART. 1.992; CPC, ART. 373). PEDIDO ACOLHIDO. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VÍCIO INEXISTENTE. REJEIÇÃO. RECONENÇÃO. INADMISSÃO. IMPERIOSIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE. INEXISTÊNCIA DE OUTROS BENS SONEGADOS PELA IRMÃ UNILATERAL. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. FIXAÇÃO. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. SENTENÇA. MANUTENÇÃO. 1. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da congruência, que é mero corolário do princípio dispositivo (NCPC, art. 1010, inc. II e IV). 2. Conquanto apresentada pretensão reconvencional sob o argumento de que houvera sonegação de bens pela reconvinda, que atuara como inventariante no inventário dos bens legados pelo genitor, sobejando do inventário que os bens especificados foram devidamente arrolados e partilhados, inexiste interesse de agir no recebimento e processamento da reconvenção, restando, assim, carente de elementos indispensáveis ao seu aviamento, devendo ser mantida a decisão que a inadmitira. 3. A ação de sonegados destina-se à averiguação de eventual infringência por parte dum herdeiro do dever de, deflagrada a sucessão na qual concorre, colacionar ao processo sucessório a relação dos bens que estejam sob o seu poder ou que saiba estarem com terceiro ou que tenham que ser levados à colação, desequilibrando o inventário e partilha dos bens que devem ser igualitariamente divididos entre todos os partícipes da sucessão. 4. A omissão deliberada, por parte dos herdeiros, obstando, inicialmente a própria abertura do inventário, de imóveis integrantes do acervo hereditário cuja existência era do seu pleno conhecimento qualifica-se como sonegação e, em não derivando de erro ou desconhecimento, mas de conduta deliberada, reveste de dolo sua conduta, pois orientada pela malícia em prejudicar a outra sucessora em proveito próprio, ensejando que, em devendo os bens ser arrolados e partilhados, sejam sancionados com a perda dos direitos que sobre eles lhes cabiam (CC, art. 1.992). 5. Conquanto objeto de ação declaratória de nulidade dos negócios jurídicos promovidos pela exconsorte do falecido, a conduta dos herdeiros beneficiados com os negócios simulados, que, ao final foram invalidados, em não arrolar os imóveis em inventário, apesar de transcorrido prolongado lapso temporal, denuncia o dolo em que incorreram, notadamente quando participaram e concorreram ativamente para a consumação da simulação, devendo ser reconhecido que protagonizaram maliciosamente situação de sonegação, impondo sua sujeição à sanção prescrita para a hipótese, ficando privados dos direitos sucessórios que os assistiam sobre os bens sonegados (CC, art. 1.992). 6. O desprovimento do recurso determina a majoração dos honorários advocatícios imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC, arts. 85, §§ 2o, 11). 7. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Honorários recursais fixados. Unânime. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.013, §3o, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Argumentam que o acórdão teria equiparado suas condutas, “como se estes tivessem praticados os mesmos atos”; b) artigos 1.992 e 1.996, ambos do Código Civil, sob o argumento, em ligeira síntese, de que não restou demonstrado nos autos o dolo necessário para a imposição da pena de sonegados, especialmente em relação à segunda recorrente, que não teria participado das simulações, além de não lhe ter sido dirigida qualquer interpelação, ou ainda, “porque não houve dolo quando da demora na abertura do inventário”. Prosseguem, asseverando que a sonegação não foi arguida por quem seria legitimado para tanto. Quanto à tese relativa à demonstração do dolo, colacionam julgados do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Em contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1.013, §3o, inciso IV, do CPC, uma vez que tal dispositivo, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial (...). Conforme entendimento desta Corte, "Não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo Tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado" (AgInt no REsp 1.795.385/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/4/2021). Descabe, igualmente, transitar o apelo no que tange à suposta afronta ao artigo 489, §1o, inciso IV, do CPC, pois “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, sobre as questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1167004/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). A mesma sorte colhe o recurso quanto ao indicado malferimento aos artigos 1.992 e 1.996, ambos do CC e em relação ao alegado dissenso pretoriano. Isso porque a conclusão colegiada foi a seguinte, verbis: “Pontue-se, ademais, que, em se tratando de inventariante, os demais herdeiros poderão manejar ação de sonegados, independentemente de qualquer ato preparatório, após encerrada a descrição dos bens integrantes do monte partilhável por ele realizada no ambiente do processo sucessório (...) Destarte, aferida a nulidade dos negócios entabulados, assim como sua ocultação, por meio das simulações perpetradas, sobeja dos fatos evidenciados o dolo de sonegação dos bens por parte de ambos os apelantes, tendo em vista que os imóveis foram vendidos, por procuração, antes do falecimento do genitor, ao tio, irmão da genitora, sendo readquiridos 11 (onze) meses depois do entabulado e pelo mesmo valor das transações originárias, o que evidenciara que o intento ilícito das referidas negociações era de não arrolar os bens no inventário do falecido, de modo a prejudicar a apelada (...) Pontua-se que, conquanto defendido que a segunda ré, Eliane de Oliveira da Silva, não teria conhecimento das referidas transações, essa ilação cede diante do aferido e do lapso temporal transcorrido desde o falecimento de seu genitor (...) Assim, sobeja seu dolo em sonegar os bens individualizados, pois apesar de saber da existência da irmã, menor de idade, à época, além de sua inércia e silêncio por mais de 15 (quinze) anos com a intenção de prejudicar os direitos sucessórios da irmã, afirmara, expressamente, em sua defesa, em conjunto com seu irmão, que optaram por não abrir inventário, pois os imóveis já eram administrados por sua genitora e que seria prática usual arrolar os bens em inventário apenas após o falecimento de ambos os consortes (...).” (ID 26846370, sem os grifos no original). Com efeito, eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1913453/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 28/10/2021). Quanto ao pedido de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, §11, do CPC, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Portanto, o disposto no artigo supramencionado não se aplica ao exame de admissibilidade de recurso constitucional. Assim, não conheço do pedido, devendo a questão ser submetida ao juízo natural para a análise da pretensão, se o caso. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029